Tribunal: TJSP
Processo: 2228672-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. Decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência, apenas para suspender os efeitos do Decreto Legislativo no 04/2017, que rejeitou as contas de 2014, indeferindo idêntica postulação quanto às contas de 2015 e 2016. Pretensão da ré à reforma. Descabimento. Procedimento de julgamento das contas de 2014 em que houve apenas três

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RITO COMUM. Decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente a tutela de urgência, apenas para suspender os efeitos do Decreto Legislativo no 04/2017, que rejeitou as contas de 2014, indeferindo idêntica postulação quanto às contas de 2015 e 2016. Pretensão da ré à reforma. Descabimento. Procedimento de julgamento das contas de 2014 em que houve apenas três tentativas de intimação via Carta com Aviso de Recebimento (AR), o que, a princípio, parece insuficiente, em especial considerando-se os maiores cuidados adotados nos procedimentos relativos aos anos subsequentes, inclusive com tentativa de citação pessoal. Violação, prima facie, ao princípio do contraditório. Decisão mantida. Recurso desprovido.